Tribunal: TJES
Processo: 5006472-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006472-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. ESTOQUE MÍNIMO E GERENCIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PREPARAÇÕES MAGISTRAIS. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A medida liminar no Mandado de Segurança somente deve ser concedida quando houver fundamento relevante e perigo de ineficácia da medida. Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09.

2. Com base em juízo de cognição sumária típico de tutela de urgência, a previsão da RDC 67/2007 da ANVISA é coerente e compatível com a própria essência das farmácias de manipulação, na medida em que a preparação magistral é, em regra, individual e específica para cada pessoa, sendo inviável a manutenção de estoque e comercialização irrestrita dessas fórmulas, em consagração ao direito à saúde e, ainda, dentro dos limites de atuação da agência reguladora. Precedentes do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006472-64.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA

ADVOGADO : GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - OAB ES16982-A

RECORRIDO : MUNICIPIO DE VITORIA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

INTERESSADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MAGISTRADO : HELOISA CARIELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA em face da r. decisão interlocutória de 1º grau, proferida em Mandado de Segurança impetrado pela mesma, que indeferiu a pretensão de abstenção de qualquer sanção por manter estoque mínimo/gerencial de preparações manipuladas, de acordo com as necessidades técnicas e gerenciais.

Aduziu, em síntese, o excesso da previsão contida na Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC 67/2007, que teria restringido o direito de livre empresa sem justificativa plausível.

Pois bem.

Na análise prefacial do recurso, restou consignado,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, a Agravante em momento algum demonstrou a urgência necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

Os fatos descritos nos autos não permitem aferir situação de urgência suficiente à concessão da medida liminar em Mandado de Segurança, notadamente porque não há nos autos prova quanto à prática de atos restritivos ou constritivos por parte do Fisco Estadual.

Não há, nesse momento, risco de ineficácia do provimento jurisdicional ou perecimento do objeto litigioso. Ao contrário!

O ato normativo impugnado pela empresa consiste, em última análise, na Resolução nº 67, de 2007, da ANVISA, o que desnatura eventual urgência afirmada pela ora Agravante.

Ademais, vejo que há precedente colegiado deste e. TJES em sentido contrário ao almejado pela Recorrente, o que afasta a fundamentação relevante imprescindível ao deferimento da liminar em Mandado de Segurança, conforme art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09. Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança preventivo. Atuação fiscalizatória. MEDICAMENTOS MANIPULADOS. RDC 67/2007 da anvisa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A necessidade de descentralização normativa, principalmente de natureza técnica, é a razão de ser das entidades reguladoras independentes, como a ANVISA, ao que podemos acrescer o fato de a competência normativa, abstrata ou concreta, integrar o próprio conceito de regulação. Este entendimento desborda da ideia de que o maior e mais amplo espectro de atuação regulatória das Agências Reguladoras figura como sua própria razão de ser, sem o qual veem-se vazias de sentido. II - O poder normativo conferido às agências reguladoras, como a ANVISA, figura como importante e necessário instrumento para implementação das diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na Constituição e na legislação setorial e por isso mesmo não pode estar adstrito a uma prévia taxatividade legal na medida em que destina-se à especificação de direitos e obrigações dos particulares. III -
A Resolução da Diretoria Colegiada 67/2007 da ANVISA não extrapola os limites previstos na legislação superior, não ultrapassando a ANVISA os limites de seu poder regulatório, motivo pelo qual manteve-se a sentença que denegou a segurança preventiva perseguida com o fito de impedir conduta fiscalizatória a acarretar sanção em razão da manipulação, exposição, entrega, estoque gerencial e comercialização em sítio eletrônico dos produtos e medicamentos manipulados sem a exigência de apresentação de prescrição.
IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021180003572, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019)

Assim,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo.

Mantenho a conclusão anterior, notadamente pela ausência dos requisitos imprescindíveis à concessão da medida pleiteada.

Em reforço, destaco outro precedente deste e. TJES que, em análise de caso semelhante, concluiu de maneira idêntica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRETENSÃO DE OBSTAR AUTUAÇÃO E SANÇÃO EM RAZÃO DA MANIPULAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ESTOQUE E COMERCIALIZAÇÃO, INCLUSIVE PELA INTERNET, DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PREPARADOS SEM A NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O mandado de segurança preventivo que gerou o presente recurso objetiva à abstenção, por parte da autoridade coatora, de autuar e penalizar a impetrante em decorrência da manipulação, exposição, manutenção em estoque e venda, inclusive pela Internet, de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica, alegando que a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estaria em desacordo com as Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976, que não exigem a apresentação de receituário médico em tal hipótese, e com as Resoluções nº 467/2007, nº 477/2008 e nº 546/2011 do Conselho Federal de Farmácia, que garantem a prerrogativa ao próprio farmacêutico. 2) Inexiste restrição ou embaraço à prescrição e à manipulação, pelo próprio farmacêutico, de medicamentos isentos de prescrição médica. os medicamentos manipulados (ou magistrais) são produzidos para atender a situações específicas de pessoas determinadas, sobretudo quando os fármacos industrializados não estão disponíveis nas drogarias ou não contêm a dosagem indicada ao paciente. Justamente por não terem sido previamente aprovados pelos órgãos competente, a ANVISA, com base em seu poder normativo e na Lei Federal nº 5.991/1973, impõe que o processo de manipulação da medicação se inicie com o recebimento da prescrição por profissional e sua avaliação farmacêutica, sendo de responsabilidade exclusiva da farmácia tal processo, inexistindo ilegalidade nesta exigência. 3)
As normas elaboradas pela ANVISA (RDC nº 67/2007) e pelo Conselho Federal de Farmácia (Resoluções nº 467/2007, nº 477/2008 e nº 546/2011) são absolutamente coerentes entre si. Não há coerência lógica alguma em se pretender manter em estoque e divulgar amplamente determinada preparação, a pretexto de que se trata de medicamento magistral, ou seja, especialmente concebido para um paciente determinado.
4)
A pretensão da impetrante destrói os limites que distinguem uma farmácia de manipulação de uma indústria farmacêutica, a qual está sujeita a regras e exigências de outra ordem, mais rígidas, justamente em função da escala de produção e venda dos medicamentos.
5)
Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999
. 6)
Se a impetrante não se conforma com as normas editadas pela ANVISA, deve buscar os meios adequados para questioná-las, e não por via transversa tentar obter um salvo conduto para obstar a atuação fiscalizatória do município de Vitória-ES em suas instalações por intermédio da impetração de mandado de segurança preventivo, visto que o órgão de vigilância sanitária nada mais fará do que implementar os preceitos impostos pela agência reguladora
. 7) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180003618, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

De fato, a princípio e com base em cognição sumária típica das tutelas de urgência, penso que a previsão da RDC 67/2007 da ANVISA é coerente e compatível com a própria essência das farmácias de manipulação, na medida em que a preparação magistral é, em regra, individual e específica para cada pessoa, sendo inviável a manutenção de estoque e comercialização irrestrita dessas fórmulas, em consagração ao direito à saúde e, ainda, dentro dos limites de atuação da agência reguladora.

Em verdade, consoante art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, a liminar no
mandamus
somente poderá ser deferida quando houver
fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da medida
. Confira-se:

Art. 7
º
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(
omissis
)

III -
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medid
a, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso em julgamento, além da inexistência de relevância da fundamentação, não verifiquei a
urgência
necessária à concessão da medida, notadamente porque a empresa fundamenta a pretensão em disposição normativa da agência reguladora nacional expedida em 2007, inexistindo a comprovação de que tenha sido efetivada medida restritiva pela autoridade coatora indicada.

Dessa maneira, permanece irretocável a r. decisão de 1º grau.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)